Tribunal: STJ
Processo: 5031972-59.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706147 - RJ (2024/0284830-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: F S DE C
ADVOGADOS
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. LAVAGEM DE DINHEIRO.
AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A alteração introduzida pela Lei n. 14.365/2022
autorizou a realização de sustentação oral no
julgamento do recurso interposto contra a decisão
monocrática de relator que apreciar recurso especial,
medida não prevista para o agravo em recurso
especial. Precedentes.
2. "É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa"
(AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
).
13/8/2024
3. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
4. A pretensão do recurso especial demandaria
afastar as conclusões de existência de indícios de
movimentação financeira e evolução patrimonial
incompatível com as rendas oficialmente recebidas e
até então identificadas, bem como que as informações
Documento eletrônico VDA48173919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 22633f9a-567d-4a5a-b13b-ab21818f3ddf

invocadas não podem ser obtidas por outros meios
instrutórios neste momento além da quebra do sigilo
bancário e fiscal determinada.
5. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 22633f9a-567d-4a5a-b13b-ab21818f3ddf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706147 - RJ (2024/0284830-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: F S DE C
ADVOGADOS
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. LAVAGEM DE DINHEIRO.
AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A alteração introduzida pela Lei n. 14.365/2022
autorizou a realização de sustentação oral no
julgamento do recurso interposto contra a decisão
monocrática de relator que apreciar recurso especial,
medida não prevista para o agravo em recurso
especial. Precedentes.
2. "É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa"
(AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
).
13/8/2024
3. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
4. A pretensão do recurso especial demandaria
afastar as conclusões de existência de indícios de
movimentação financeira e evolução patrimonial
incompatível com as rendas oficialmente recebidas e
até então identificadas, bem como que as informações
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

invocadas não podem ser obtidas por outros meios
instrutórios neste momento além da quebra do sigilo
bancário e fiscal determinada.
5. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F. S. DE C. contra a
decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial, ante o
óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente alega, inicialmente, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva ainda que considerada a pena em abstrato, o que resultaria
no trancamento do inquérito policial. Aduz que tal matéria é de ordem pública,
plenamente cognoscível nesta oportunidade.
Aduz que, uma vez que as autoridades em contato direto com a
investigação (autoridade policial e Juízo de primeiro grau), já apontaram a
inexistência de provas suficientes à continuidade do inquérito policial e à
decretação da quebra de sigilo bancário, o recurso especial de destina a
garantir a uniformidade da interpretação dos arts. 1o, § 4o, da Lei
Complementar n. 105/2001; 156 do Código de Processo Penal; e 1o da Lei n.
9.613/1998.
Aduz que as violações suscitadas limitam-se à apreciação de
questões de direito, a serem analisadas abstratamente, não sendo necessário
o revolvimento fático-probatório no caso.
Requer, preliminarmente, que seja reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, determinando-se o arquivamento do Inquérito
Policial n. 5063101-53.2020.4.02.5101.
No mérito, requer a reconsideração da decisão agravada e, em caso
negativo, o provimento do agravo regimental, com o consequente conhecimento
e provimento do recurso especial.
Apresentou ainda oposição ao julgamento virtual do presente agravo,
tendo em vista o interesse em apresentar sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, o § 2o-B, art. 7o,
da Lei n. 8.906/1994, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, autorizou a realização
de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de
relator que apreciou o recurso especial, medida não estabelecida para o agravo
em recurso especial, outra espécie recursal (AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.989.494/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.519.384/SP, relator Ministro
10/9/2024
13/9/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
27/8/2024
Em relação à alegação prescrição da pretensão punitiva, trata-se de
indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o conhecimento
da matéria.
"É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental,
vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
No mais, o conhecimento da matéria que se pretende devolver em
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, o recurso especial tem como objetivo a cassação
do acórdão recorrido, buscando o restabelecimento da decisão que indeferiu a
quebra de sigilo bancário e fiscal do recorrente, fundamentando-se, para tanto,
na alegação de violação dos arts. 1o, § 4o, da Lei Complementar n. 105/2001;
156 do Código de Processo Penal; e 1o da Lei n. 9.613/1998.
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência incabível, conforme a fundamentação do Tribunal de origem assim
posta (fls. 339-340):
Como bem destacou o MPF, a investigação não tem como fator
exclusivo indicativo, em tese, do crime de lavagem de dinheiro a
repatriação ocorrida em 2016. Apresenta-se na verdade um
contexto em que aparentemente a evolução patrimonial do
investigado não é compatível com os rendimentos oficiais que
auferia, sendo certo que outras rendas por ele recebidas não
possuem origem plenamente esclarecida, ao menos com base
nas declarações prestadas.
Não obstante os documentos anexados, não se mostram
realmente suficientes para esclarecer por completo a
movimentação financeira e evolução patrimonial. Não há
extratos bancários de todos os bancos em que o principal
investigado possui conta; os extratos apresentados estão
incompletos, assim como as declarações de imposto de renda
não abrangem todos os envolvidos nem todo o período de
interesse da investigação, quando seriam relevantes para aferir
até mesmo eventual sonegação fiscal à vista não apenas de
movimentações financeiras expressivas, mas também das
numerosas fontes de rendimento declaradas pelo investigado no
depoimento prestado e que logicamente só se poderiam aferir no
contraste entre seu IRPF ou IRPJ das empresas por ele mesmo
apontadas.
O sigilo fiscal e bancário é uma garantia prevista no art. 5o ,
incisos X e XII da Constituição Federal, mas que pode ser
afastado por meio de decisão judicial ou administrativa que
demonstre a necessidade da medida para o deslinde de
determinada investigação.
No caso há indícios de movimentação financeira incompatível
com as rendas oficialmente recebidas e evolução patrimonial
que a princípio se mostra descompassada com os rendimentos
até aqui identificados e que carece de contraste com as
informações prestadas pelo investigado à Receita Federal, para
muito além dos valores repatriados, tudo isso reforçado
indiciariamente pelas transferências de dinheiro entre a conta de
[F.] e seus filhos.
Sem o deferimento das medidas cautelares requeridas a
apuração da prática, em tese, de crimes de lavagem de dinheiro
é de difícil elucidação.
Merece especial atenção também trecho da decisão recorrida
onde aponta-se a ausência de exata definição dos crimes
antecedentes para efeito de indeferir a quebra de sigilo. Isto
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

porque, o contraste entre a movimentação sem lastro
demonstrado para efeito de se cogitar de eventuais crimes
tributários, que seriam a mais lógica linha de crimes
antecedentes a se cogitar, certamente não pode ser apreciada
senão com o acesso aos dados fiscais que agora se pretende
acesso para contraste.
Aliás, é exatamente para isso que surgiram as unidade de
inteligência financeira, para num primeiro momento relatar a
identificação de movimentações suspeitas que a partir dali,
poderiam ser casuisticamente tratadas e aprofundadas pelo
Ministério Público. Portanto, exigir a exata e precisa definição
dos crimes antecedentes neste momento embrionário da
investigação esbarra em duas questões:
1. Nega-se com isso a autonomia que o art. 2o, inciso II da
Lei no 9613/98 previu aos crimes de lavagem de dinheiro;
2. Exige-se na fase inicial de investigação a definição
precisa sobre crimes antecedentes quando a apuração em
curso ainda se debruça sobre a própria existência dos
supostos crimes consequentes (pois podem nem mesmo
existir
-
o
réu
pode
eventualmente
apresentar
documentação complementar comprobatória de origem
que justifique o descompasso das movimentações com os
salários declarados), o que tem como efeito inviabilizar
uma das mais relevantes linhas de investigação
mundialmente adotada nos chamados crimes do colarinho
branco que é exatamente seguir a trilha do dinheiro (follow
);
the money
Por isso, entendo que o MPF tem razão ao afirmar que as
informações invocadas não podem ser obtidas por outros meios
instrutórios neste momento, sendo certo que a jurisprudência se
consolidou no sentido de que os sigilos bancário e fiscal não
perfazem direito absoluto, admitindo seu afastamento quando
presentes interesse público e evidências aptas a indicar a
possibilidade de prática delitiva, que é exatamente o caso dos
autos, onde a própria contextualização de tipicidade ainda está
em fase inicial de investigação.
Saliento, outrossim que os ofícios e comunicações deverão ser
expedidos pelo Juízo de origem, onde a prova deverá ser
reunida e catalogada, mas não sem antes proceder nova oitiva
do MPF em atuação no primeiro grau de Jurisdição, a fim de que
possa novamente se manifestar, em razão do tempo já decorrido
e daquilo que puder faticamente haver se alterado com o
desenrolar do IPL que não esteve suspenso (e nem deveria,
logicamente) desde a interposição da presente apelação.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso do
MPF e decretar o afastamento do sigilo bancário e fiscal nos
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

termos
requeridos
na
representação
do
evento
1,
REPRESENTACAO_BUSCA1, sem prejuízo de que o MPF na
origem se manifeste previamente complementando-a ou não.
Conforme indicado, constata-se que o Tribunal de origem, amparado
pelo acervo fático-probatório presente nos autos, concluiu que há indícios de
movimentação financeira e evolução patrimonial incompatível com as rendas
oficialmente recebidas e até então identificadas.
A Corte de origem consignou ainda que, sem o deferimento das
medidas cautelares requeridas, a apuração da prática, em tese, de crimes de
lavagem de dinheiro é de difícil elucidação, bem como que as informações
invocadas não podem ser obtidas por outros meios instrutórios neste momento
além da quebra do sigilo bancário e fiscal determinada.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua apreciação nesta
instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos
termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
11/9/2024
.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48174147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:48
Código de Controle do Documento: 3762e4e5-8c1a-4c25-b676-317aa1f0e8b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0284830-1
AREsp 2.706.147 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20210056541 50319725920224025101 50631015320204025101
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F S DE C
ADVOGADA
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
ADVOGADOS
: MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
ADVOGADA
: MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: L F B DE C
CORRÉU
: R B DE C
CORRÉU
: S DE C A DE B P L
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Quebra do Sigilo Bancário
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F S DE C
ADVOGADA
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
ADVOGADOS
: MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
ADVOGADA
: MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542245551434074515548@
2024/0284830-1 - AREsp 2706147 Petição : 2025/0036546-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:10
Código de Controle do Documento: 1905A734-4427-43BA-ADE4-6BA8D531BB82